Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido do agravante de penhora de créditos do cônjuge supérstite da executada.
2. O crédito penhorado, oriundo das diferenças salariais do cônjuge da executada nos anos de 2001 a 2011, tinha caráter alimentar apenas enquanto o titular estava vivo. 2.1. Com a abertura da sucessão, os valores da falecida, mesmo sendo salariais e alimentares, perdem essas características e passam a ser crédito civil, integrando o patrimônio do espólio. 2.2. Assim, quando o crédito alimentar compõe o espólio, torna-se meramente patrimonial. 2.3. Precedente deste Tribunal: “Com o falecimento da titular do crédito alimentar, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família’ (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabível, portanto, penhora sobre bens específicos do espólio agravado, no que se incluem os ativos financeiros depositados em conta bancária, os quais respondem pelas dívidas do falecido (artigo 796 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0722512-95.2022.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 30/09/2022).
3. A impenhorabilidade não é regra absoluta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição de percentual dos proventos dos devedores para garantir a efetividade do processo, sem comprometer a dignidade ou a subsistência deles e de suas famílias (REsp n. 1.837.702/DF). 3.1. Logo, a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para assegurar a tutela jurisdicional. 3.2. No caso, tratando-se de crédito meramente patrimonial, essa discussão é desnecessária, porquanto a verba não tem proteção legal.
4. Reforma-se a decisão agravada para determinar a penhora no rosto dos autos n. 0702403-69.2023.8.07.0018, conforme requerido pelo agravante.
5. Recurso provido.